Tribunal: STF
Processo: RE 77559
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-18
Data de publicação: 1977-02-18

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. NA FIXAÇÃO DE SUA ALIQUOTA, NÃO ESTÁ O MUNICÍPIO SUJEITO ÀS LIMITAÇÕES DO ARTIGO 9º DO ATO COMPLEMENTAR Nº 34, DE 31.1.67, REVOGADO DESDE QUANDO ENTROU EM VIGOR A CONSTITUIÇÃO DE 1967, E NÃO REPRISTINADO PELA NORMA DO ARTIGO 24, § 4, DA REDAÇÃO QUE DEU A ESTA A EMENDA Nº 1, DE 1969.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.